Tribunal: TJMT
Processo: 1015732-55.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015732-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), VALDITE APARECIDA HEINZEN - CPF: 523.095.251-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2047-32 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (AGRAVADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DETERMINADA EM RECURSO ANTERIOR – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO – INTIMAÇÃO PARA CREDORES MANIFESTAREM O SEU INTERESSE NA DESIGNAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS – INVIABILIDADE NO MOMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Quanto ao pedido para suspensão das dívidas, primeiramente é necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento, o que afasta por ora a probabilidade do direito a autorizar a consignação em juízo dos valores indicados pela agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015732-55.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas determinou que somente após a habilitação de todos os réus, eles fossem intimados a manifestar interesse na designação da audiência de conciliação prevista na Lei 14.181/2021.

A agravante alega que ingressou com o feito e o juízo
a quo
entendeu ser dispensável o ato da mediação, razão pela qual interpôs o AI n. 1010598-47.2022.8.11.0000 que foi provido para que fosse feita a audiência de conciliação.

Diz que esse julgado não foi cumprido em primeiro grau, pois foi determinado que
a parte Requerida/Agravada se manifestasse quanto ao interesse na realização de audiência de conciliação, ignorando completamente o direito da consumidora Agravante à realização da audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento
.

Pontua que requereu o chamamento a ordem do processo que não foi concedido.

E mais,
além de ignorar totalmente o rito especial proposto pela Lei do Superendividamento, o Juízo a quo também ignora o pedido de tutela antecipada constante na petição inicial, apesar dos inúmeros suplícios da ora Agravante.

Tutela recursal deferida parcialmente para determinar ao magistrado a designação em 48 horas da data da audiência de conciliação (id
139586152).

Contraminuta apresentada pelos Bancos Daycoval

(id 140584164), BMG (id
142499158) e Santander ( id 143393682).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou o feito buscando repactuar a dívida que possui com diversos bancos conforme permitido na Lei 14.181/2021, cujas prestações estariam consumindo 62,22% da sua remuneração líquida.

Pediu a tutela de urgência para que seja autorizado o depósito em juízo de R$ 3.193.33 que equivale a 30% da sua renda líquida mensal, até a realização da audiência de conciliação.

Em despacho, o juízo
a quo
postergou a audiência de mediação para depois da contestação, fato que gerou o AI n. 1010598-47.2022.8.11.0000, provido, e constou da ementa o seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POSTERGADA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – RECURSO PROVIDO.

Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Requereu então o chamamento a ordem do processo, que gerou o
decisum
ora atacado, nos seguintes termos:

“Desnecessário chamar o feito à ordem.

Na verdade, a audiência de conciliação determinada no v. Acórdão, somente seria eficaz se as partes requeridas manifestassem interesse, como tal foram citadas/intimadas.

Não há como determinar um ato que já se antevê resultado negativo, em face ao desinteresse dos requeridos.
Sequer pronunciaram no sentido de anuir a composição amigável, conforme intimados do despacho do Id nº 87779600.

Assim, decorrido o prazo de citação de todos os requeridos, certifique-se sobre manifestações.

Ainda, estando todos os requeridos habilitados nos autos, renove-se a intimação para manifestarem se possuem interesse na designação de audiência de mediação e em caso positivo, apresentarem propostas, nos limites do pedido inicial”.
(Id 138549683 - Pág. 2)

Interpostos Embargos de Declaração, houve o seguinte complemento:

(...)

Apesar da determinação do V. Acórdão, quando aqui chegou o julgamento parte das requeridas já estavam habilitadas e não manifestaram interesse na composição amigável.

Ademais, o ato de mediação não é apenas utilizado uma vez no processo, sendo necessário após a impugnação das respostas, submeterei a análise do ato.
(Id 138549681 - Pág. 25).

A Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Essa Lei incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que
“A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A
deste Código
, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

No §2º do art. 104-A do CDC, previram-se as punições ao credor que injustificadamente não comparecer à audiência, quais são:

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo
acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor,

devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Ademais, caso haja a conciliação com algum credor na ocasião, a sentença judicial que a homologar constituirá título executivo com força de coisa julgada e especificará o plano de pagamento.

Com relação aos credores que não desejarem anuir com a proposta, o magistrado, a pedido do consumidor, instaurará
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer os motivos que se negam à aderir ao plano voluntário.

Como visto, trata-se de procedimento especial, sendo de extrema importância a observância pelo judiciário de cada ato ali consignado, pois foi pensado pelo legislador como a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que necessita renegociar as suas dívidas para que lhe seja garantido o mínimo existencial.

E, apesar de a Reclamação ser o instrumento jurídico adequado para a preservação da autoridade das decisões judiciais, o jurisdicionado não pode ficar a mercê do judiciário enquanto aguarda o seu direito, que no caso é primeiramente ver designada a audiência do art. 104-A do CDC.

Quanto ao pedido para suspensão das dívidas, primeiramente é necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento, o que afasta por ora a probabilidade do direito a autorizar a consignação em juízo dos valores indicados pela agravante.

Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso

para que seja realizada audiência de conciliação nos termos do art. 104-A e seguintes do CDC, dispensando-se a intimação prévia dos credores para informar se há o interesse no ato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022